Tribunal: STF
Processo: RE 453365
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: Policiais civis do Distrito Federal: legitimidade da
majoração da contribuição previdenciária determinada pela MPr 560/94
 e suas reedições, observado o princípio da anterioridade
nonagesimal, contado o prazo a partir da edição da referida medida
provisória.
No caso, as parcelas a serem restituídas aos
servidores foram alcançadas pela prescrição qüinqüenal.